Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006506-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 403.555.378-69 (AGRAVANTE), ROBERSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 732.846.611-15 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006506-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – MATÉRIA A SER ANALISADA NO MÉRITO DO AGRAVO – PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – INEXISTÊNCIA (ART. 995 DO CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA (ART. 1.026, § 2º do CPC) - ATO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prejuízo de difícil ou incerta reparação, indefere-se a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 995 do CPC).

Não havendo demonstração de que Embargos Declaratórios foram interpostos com o intuito de procrastinar o andamento do feito, retira-se a multa aplicada (art. 1.026, § 2º do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno n.

1006506-94.2020.8.11.0000 de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento, bem como da aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º do CPC.
O AI
foi interposto de
decisum
que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.

Eles alegam que ajuizaram o feito em primeiro grau porque as agravadas não cumpriram com sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo estipulado na cláusula 1.6 da avença.

Diz que o empreendimento sequer começou a ser construído, o que mostra o completo descaso com os clientes.

Pretendem a concessão da medida de urgência para a imediata suspensão dos pagamentos mensais e a restituição dos valores pagos pelo imóvel (R$67.881,22), além da comissão de corretagem (R$4.804,56).

Insurgem-se ainda, contra a multa aplicada nos Aclaratórios.

Pedem o provimento do Agravo Interno.

Na contraminuta, as agravadas pugnam pela manutenção do
decisum
ora atacado.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, e pleitearam a restituição das parcelas pagas (R$ 67.881,22), bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.

Aduzem que as agravadas não cumpriram com sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo estipulado na cláusula 1.6 da avença, e, além do mais, nem sequer começou a ser construído, o que mostra o completo descaso com os clientes.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por não ficar demonstrado dano iminente, conforme estabelece o art. 995 do CPC.

Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão.

Ademais, em Agravo de Instrumento faz-se uma análise sumária sobre o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal; o exame aprofundado ocorre no momento da apreciação do mérito. Além do quê, trata-se de Recurso com tramitação célere, o que reforça a inexistência de dano iminente.

Importante consignar que há muito já era para ter sido julgado, o que não ocorreu porque os agravantes interpuseram dois Embargos de Declaração e por fim, este Agravo Interno. Inclusive no segundo ED foi aplicada multa de 2% do valor da causa (art. 1.026, § 2º do CPC), contra a qual se insurgem neste momento.

Nesse ponto, considerando que isso poderá onerar ainda mais as despesas dos agravantes, bem como pelo fato de que interpuseram esses Aclaratórios justamente buscando agilizar o andamento do Recurso, convém suprimir essa penalidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Agravo Interno tão somente para excluir a multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020